Tribunal: TJPA
Processo: 0049382-77.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049382-77.2014.8.14.0301

APELANTE: FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE MATEUS CALVINHO DIAS, PAULO SERGIO LUZ DO NASCIMENTO, THIAGO PAVAO LAMEGO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0049382-77.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

EMBARGADOS: JOSE MATEUS CALVINHO DIAS E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERCEPÇÃO CONCOMITANTE DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VEDAÇÃO LEGAL À CUMULAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará contra acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, em Apelação Cível, reconheceu o direito de servidores estaduais ao adicional de insalubridade no percentual de 10%, conforme laudo pericial e a legislação estadual vigente, sem examinar a alegação de percepção simultânea de adicional de periculosidade pelos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de considerar que os autores já percebiam adicional de periculosidade no mesmo percentual; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a cumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade, à luz da Lei Estadual nº 5.810/1994.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O parágrafo único do art. 129 da Lei Estadual nº 5.810/1994 veda expressamente a cumulação dos adicionais de insalubridade, periculosidade e por condições penosas, caracterizando-se a percepção simultânea como ilegal.

4.

O acórdão anterior não enfrentou a matéria de ordem pública relativa à vedação da cumulação dos adicionais, mesmo diante da prova documental (contracheques) que evidenciava a percepção do adicional de periculosidade pelos autores à época do ajuizamento.

5.

A omissão compromete a coerência lógica da decisão e viola o princípio da legalidade administrativa (CF/1988, art. 37, caput), impondo-se o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

6.

A substituição de um adicional por outro depende de manifestação expressa do servidor ou cessação da causa que enseja o pagamento, situações inexistentes no caso concreto.

7.

A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de que, havendo a percepção de um adicional, é inviável a concessão de outro sobre o mesmo fato gerador, por força da norma estadual que rege o regime jurídico dos servidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos providos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão relevante em acórdão justifica o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.

2.

É vedada a cumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade aos servidores públicos estaduais, nos termos do parágrafo único do art. 129 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

3.

A concessão de novo adicional em substituição a outro já percebido exige manifestação expressa do servidor ou extinção do fato gerador anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 129, parágrafo único; Decreto Estadual nº 2.485/1994.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCív nº 0021853-93.2008.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide M. C. Cunha, j. 08.03.2021; TJPA, ApCív nº 0819561-57.2022.8.14.0028, Rel. Des. José Maria T. do Rosário, j. 06.10.2025; TJPA, ApCív nº 0041121-66.2009.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina G. Taveira, j. 08.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto e dar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 23/10/2025 e encerrada aos 04 dias do mês de novembro do mesmo ano (04/11/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Torquato Araújo de Alencar.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pela FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos a ementa do julgado:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERCENTUAL LEGAL. OBSERVÂNCIA AO LAUDO PERICIAL E À LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA, que, nos autos de Ação Ordinária cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por servidores públicos estaduais ocupantes do cargo de Técnicos em Radiologia, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a ré ao pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 20%, além dos valores retroativos, com observância da prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os servidores públicos estaduais têm direito ao adicional de insalubridade com base no grau médio de exposição; (ii) determinar se o percentual aplicado na sentença — 20% — encontra respaldo legal, considerando o laudo pericial que classificou a atividade como insalubre em grau médio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, após a EC nº 19/1998, excluiu o direito ao adicional de insalubridade do rol de direitos expressamente estendidos aos servidores públicos, permitindo que cada ente federativo regulamente a matéria por meio de legislação própria.

4. No Estado do Pará, a Constituição Estadual e a Lei nº 5.810/94 preveem o direito ao adicional de insalubridade aos servidores civis, cabendo ao Decreto Estadual nº 2.485/1994, alterado pelo Decreto nº 2.538/2006, regulamentar os percentuais conforme o grau de insalubridade: 5% (grau mínimo), 10% (grau médio) e 20% (grau máximo).

5. O laudo pericial acostado aos autos atesta que as atividades exercidas pelos autores são insalubres em grau médio, o que, nos termos do art. 1º do Decreto nº 2.485/1994, dá ensejo ao pagamento do adicional no percentual de 10%.

6. A majoração do percentual para 20%, sem respaldo no laudo técnico e em afronta à legislação estadual, viola o princípio da legalidade administrativa (CF/1988, art. 37, caput).

7. Precedentes do próprio TJPA corroboram o entendimento de que o percentual do adicional deve respeitar a classificação pericial e os parâmetros legais vigentes no Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.”

Nos embargos de declaração interpostos (ID 27596555), a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará sustentou a existência de omissão no acórdão, na medida em que a decisão colegiada, ao reduzir o percentual do adicional de insalubridade para 10% (dez por cento), deixou de considerar que os autores da demanda já recebiam, à época da propositura da ação, adicional de periculosidade no mesmo percentual. Tal argumento está amparado, segundo a embargante, nos próprios contracheques juntados pelos autores nos autos, e na alegação contida na inicial, especificamente em ID 22175574, pág. 6.

A embargante afirma que tal pagamento prévio do adicional de periculosidade torna incabível a concessão simultânea do adicional de insalubridade, diante da vedação expressa à acumulação prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei Estadual nº 5.810/94. Invocando, assim, a aplicação do princípio da legalidade administrativa, sustenta que o acórdão padece de omissão relevante, pois, ao ignorar a percepção do adicional de periculosidade, incorreu em possível decisão extra petita, ao deferir pagamento que manteria o mesmo percentual de adicional já auferido pelos servidores, apenas sob outro fundamento jurídico.

Ao final, requer o provimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de que seja suprida a omissão e, em consequência, reconhecida a improcedência do pedido exordial, com base na incompatibilidade da cumulação dos referidos adicionais, nos termos da Lei Estadual nº 5.810/94.

Em contrarrazões (ID 28876221), os embargados JOSE MATEUS CALVINHO DIAS, PAULO SERGIO LUZ DO NASCIMENTO e THIAGO PAVAO LAMEGO, representados por sua defesa técnica, impugnaram os embargos afirmando, inicialmente, sua tempestividade e, em seguida, sustentaram a ausência de vício a ser sanado no acórdão embargado.

Aduzem que os embargos de declaração opostos não se prestam ao reexame do mérito da decisão judicial, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal. Alegam que a decisão proferida é clara e devidamente fundamentada, e que o acórdão analisou estritamente o adicional de insalubridade requerido na inicial, sem qualquer inovação ou extrapolação dos limites da lide.

Sublinham que o objeto da demanda sempre foi a percepção do adicional de insalubridade, com fundamento na exposição a agentes insalubres em grau médio, conforme reconhecido por laudo pericial, sendo esse o único tema processual debatido ao longo dos mais de dez anos de tramitação da ação.

Argumentam, ainda, que o recurso oposto é manifestamente protelatório, utilizado com o único fim de retardar o trânsito em julgado e, por isso, requerem a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, fixado em R$ 160.827,36 (cento e sessenta mil, oitocentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos).

Requerem também a majoração dos honorários advocatícios, que estavam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, para 20% (vinte por cento), com fundamento no art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado na apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal, o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, reconhecendo-lhe o direito à percepção de adicional de insalubridade no percentual de 10%, nos termos do Decreto Estadual nº 2.485/1994, com fundamento em conclusão pericial que atestou grau médio de insalubridade.

A embargante sustenta a existência de omissão relevante, consubstanciada na ausência de análise quanto ao fato de que os autores da ação originária já percebiam, à época do ajuizamento, adicional de periculosidade no mesmo percentual (10%), circunstância que, segundo argumenta, impediria a cumulação dos adicionais por força de vedação expressa constante no parágrafo único do art. 129 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

Ao compulsar os autos, verifica-se que assiste razão à embargante quanto à alegada omissão. Com efeito, o acórdão embargado limitou-se a apreciar a legalidade do percentual do adicional de insalubridade, reconhecendo o direito ao percentual de 10% com base em laudo pericial e na legislação estadual pertinente, sem, contudo, enfrentar questão fático-jurídica relevante suscitada expressamente nos autos: a simultânea percepção do adicional de periculosidade, também no percentual de 10%, pelos autores da ação.

Constata-se, com base nos documentos juntados (v.g., contracheques constantes no ID 22175575, pág. 11/20, ID 22175576, pág. 01/05), que os servidores já eram beneficiários do adicional de periculosidade no momento do ajuizamento da ação. Assim, impunha-se ao acórdão manifestar-se sobre a (in)compatibilidade jurídica da cumulação ou substituição dos referidos adicionais, à luz do ordenamento jurídico estadual.

Com clareza solar, o parágrafo único do art. 129 da Lei Estadual nº 5.810/1994 estabelece:

Parágrafo único. Os adicionais de insalubridade, periculosidade, ou pelo exercício em condições penosas são inacumuláveis e o seu pagamento cessará com a eliminação das causas geradoras, não se incorporando ao vencimento, sob nenhum fundamento.

A ausência de pronunciamento sobre a aplicação deste dispositivo à hipótese concreta, em que resta comprovada a percepção de adicional de periculosidade, compromete a coerência lógica da decisão, razão pela qual se impõe o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão verificada.

Importante destacar que a vedação à cumulação de adicionais não depende de provocação da parte interessada, pois trata-se de matéria de ordem pública, impondo-se ao Judiciário observar o comando legal sob pena de violação ao princípio da legalidade, consagrado no art. 37, caput, da Constituição Federal.

A substituição de um adicional por outro exige, ainda, manifestação expressa do servidor ou a cessação da hipótese legal anteriormente reconhecida — situações inexistentes no presente caso.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à inacumulabilidade de adicionais com fundamento semelhante, conforme demonstram os precedentes transcritos, os quais reafirmam o entendimento de que, havendo a percepção de um adicional (insalubridade ou periculosidade), é inviável a concessão de outro sobre o mesmo fato gerador, por força da expressa vedação contida na Lei Estadual nº 5.810/94.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. SERVENTE DA FUNDAÇÃO DO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ – HEMOPA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PERCEBIDO NO PERCENTUAL DE 10%. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA O GRAU MÉDIO DE INSALUBRIDADE NA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA APELANTE. GRATIFICAÇÃO DE RICO DE VIDA INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MAIS DE UMA VANTAGEM SOBRE O MESMO FUNDAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I- Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade. Verifica-se que a apelante atacou minimamente os fundamentos da sentença guerreada ao aduzir a majoração do percentual do adicional de insalubridade, bem como pugnar pelo recebimento da gratificação de risco de vida, razão pela qual rejeito a preliminar. II- A Apelante é servidora da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMOPA, exercendo o cargo de servente, já percebendo o adicional de insalubridade no percentual de 10% (dez por cento). III- A legislação que rege a matéria prevê a necessidade de realização de perícia técnica a fim de auferir o percentual de pagamento do referido adicional. IV- O laudo pericial acostado aos autos pelo HEMOPA atesta que a atividade desenvolvida pela apelante se caracteriza como insalubridade grau médio, fazendo jus ao percentual de 10% (dez por cento), mesmo percentual já percebido pela autora. V- No que tange ao pedido de gratificação de risco de vida, havendo vedação legal à acumulação dos adicionais, consoante art. 129, parágrafo único, da Lei nº 5.810/94 e, como a apelante já recebe adicional de insalubridade, não há como ser deferido o adicional de risco de vida pretendido. VI- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida na íntegra. Decisão unânime.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0021853-93 .2008.8.14.0301, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/03/2021, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO LEGAL E LAUDO TÉCNICO. REGULAMENTAÇÃO INFRALEGAL DISPENSÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que reconheceu o direito de servidor municipal, ocupante do cargo de guarda municipal, ao adicional de periculosidade, com pagamento retroativo a partir de requerimento administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) a ausência de regulamentação infralegal específica impede o pagamento do adicional de periculosidade a servidor estatutário; (ii) o laudo técnico produzido pelo próprio ente público é prova idônea para concessão do adicional; (iii) há direito ao pagamento retroativo a partir do requerimento administrativo, com dedução de valores recebidos a título de insalubridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A Lei Municipal nº 17.331/2008, em seus arts. 79 a 82, estabelece previsão expressa e suficiente para a concessão do adicional de periculosidade aos servidores expostos a risco, condicionando-o à existência de laudo técnico. 4. O laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT), elaborado pela própria Administração em junho de 2021, classifica as atividades dos guardas municipais como perigosas, preenchendo o requisito legal. 5. A ausência de regulamentação infralegal não obsta a concessão do benefício, ante a existência de norma legal autoaplicável e prova da exposição ao risco. 6. A substituição do adicional de insalubridade pelo de periculosidade é autorizada pela legislação local, desde que não cumulativa e mediante opção expressa do servidor. 7. O termo inicial do adicional deve ser fixado na data do requerimento administrativo, conforme jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08195615720228140028 30806431, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 06/10/2025, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO QUE IMPUGNA MINIMAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUXILIAR DE HEMOTERAPIA. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MAIS DE UMA VANTAGEM SOBRE O MESMO FUNDAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade. A Apelada, em sede de contrarrazões ao apelo, aduz a violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que o Apelante limitou-se a repetir os argumentos trazidos com a inicial. Entretanto, em que pese haver de fato a repetição da tese da inicial, verifica-se que o Apelante atacou, ao menos minimamente, os fundamentos da sentença ao aduzir que possui direito ao adicional de risco no percentual de 50% do vencimento base por não está regido pela lei 2.485/94 e sim pelas leis nº 5 .539/89 e 5.775/93. Preliminar rejeitada. 2- Mérito. A questão em análise consiste em verificar se há direito ao Apelante quanto ao recebimento do adicional de risco de vida previsto na Lei Estadual nº 5.539/89, em razão da impossibilidade de acumulação de adicionais pelo exercício do trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas. 3-O apelado é servidor lotado na Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará-HEMOPA, exercendo o cargo de auxiliar de Hemoterapia (fls. 09) .4- O artigo 129 da Lei 5.810/1994 do Regime Jurídico Único, estabelecem o pagamento de adicionais pelo exercício do trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas, bem como, a vedação de sua cumulação. 5-A Lei 5.840/94 estabelece as regras do plano de carreira dos servidores do HEMOPA e prevê que aos servidores da Fundação HEMOPA aplicam-se às disposições constantes da Lei nº 5 .810/94. 6-O Apelante já percebe o adicional de insalubridade, constituindo objeto dos autos a pretensão de recebimento do adicional de risco de vida previsto na Lei Estadual nº 5.539/89, que com a alteração decorrente da Lei nº 5.773/93, acrescentou o inciso IV ao art . 1º, prevendo a gratificação pela execução do trabalho de natureza especial, com risco de vida, a servidores estaduais que desenvolvem atividades nas Unidades de Referências Especializadas URES AIDS da Saúde Pública, ou que trabalhem diretamente com coleta e exame de sangue para detectar a existência do vírus HIV. 7-Não resta dúvida de que o Apelante é auxiliar de hemoterapia, lotado no HEMOPA, sendo que ao exercer suas atividades habituais entra em contato direto com sangue, logo constata-se sua sujeição a circunstâncias adversas previstas no artigo 129, da Lei Estadual nº 5.810/94, averiguando-se, inclusive, que o mesmo já percebe adicional de insalubridade como já mencionado alhures, sendo vedada a acumulação de adicionais com o mesmo fundamento a teor do disposto no parágrafo único do dispositivo legal citado. 8-Havendo vedação à acumulação dos adicionais em questão, consoante disposição legal prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 5.810/94 e, demonstrada a percepção do adicional de insalubridade pelo Apelante, não há como ser deferido o adicional de risco de vida pretendido pelo Apelante. 9-Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

(TJ-PA - Apelação Cível: 0041121-66.2009.8.14 .0301 9999196782, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 08/10/2018, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, reconhecida a omissão e devidamente suprida, impõe-se concluir pela impossibilidade jurídica da cumulação deferida, o que conduz, por via de consequência, à improcedência do pedido inicial, uma vez que o direito pleiteado não pode coexistir com vantagem remuneratória já percebida, vedada pela norma estadual de regência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PROVIMENTO, COM EFEITOS INFRINGENTES, A FIM DE SUPRIR A OMISSÃO IDENTIFICADA E, POR CONSEQUÊNCIA, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, reconhecendo a incompatibilidade legal entre o adicional de insalubridade requerido e o adicional de periculosidade já percebido pelos autores, nos termos do parágrafo único do art. 129 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/11/2025